Tribunal: TJDFT
Processo: 0000562-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE DESACATO. REALIZAÇÃO DO TIPO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal.
2. A Defesa alega que o Ministério Publico, nas acusações, não foi minucioso ao transcorrer a suposta ação praticada, restringindo a alegar genericamente que o suposto acusado agiu com vontade de cometer a pratica delitiva. Aduz a insuficiência de provas do crime de desacato. Sustenta o dever de aplicação do “in dubio pro reo”. Requer a absolvição do apelante, com fulcro nos incisos VI e VII artigo 386 do CPP.
3. Não assiste razão ao recorrente. De início, verifica-se que, conforme a denúncia, no dia 08/02/2019, às 8h10min, na Quadra 42, Setor Leste, Gama/DF, o denunciado Lorran Alves dos Santos Silva, ao perceber a presença de Policiais Militares vindo em sua direção para abordá-lo, saiu correndo, proferindo ofensas verbais contra os referidos funcionários públicos no exercício de suas funções, por intermédio das palavras de baixo calão “filho da puta” e “arrombado”, situação enquadrada no crime de desacato (art. 331 do CP).
4. Com efeito, a denúncia contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, em observância aos requisitos do artigo 41 do CPP; bem como todos os elementos necessários à defesa do acusado. Preliminar de inépcia da peça acusatória rejeitada.
5. Destaca-se que a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
6. Os depoimentos da testemunha policial “Joaquim”, prestados na fase inquisitorial (Ocorrência Policial n.o 887/2019 - 20a DP – ID 17002781 - Pág. 7) e judicial, são harmônicos e coerentes entre si e demonstram as ofensas proferidas pelo acusado, bem como as elementares do tipo de desacato.
7. Os depoimentos da testemunha policial de nome “Wilson”, prestados na fase inquisitorial (ID 17002781 - Pág. 7) e judicial, também corroboram com a versão apresentada na denúncia.
8. Inexistem nos autos provas aptas a afastar a presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas, Policiais Militares. Nesse sentido: “[...] 2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. [...].” (TJDFT - Acórdão 1226605, 00009298220198070006, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Embora o réu alegue em seu depoimento a ocorrência de agressividade por parte dos policiais, não há qualquer elemento nos autos que permita chegar a essa conclusão.
10. A conduta do acusado de ofender Policiais no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão e crime de desacato. Nesse sentido, destaca-se o recente entendimento jurisprudencial, a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Portanto, escorreita a sentença que julgou procedente a denúncia, uma vez verificada a vontade livre e consciente do acusado de cometer o crime tipificado no artigo 331 do Código Penal: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.”
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.